Tribunal: TJDFT
Processo: 0729301-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0729301-76.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RAFAELLE MIRELLY OLIVEIRA MIRANDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rafaelle Mirelly Oliveira Miranda (Id. 49199035) em face da decisão Id. 163292213, proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do Processo no 0702301-47.2023.8.07.0018, que indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal, nos seguintes termos: “O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento desde que baseado nos elementos constantes dos autos. Neste passo, avaliando que as provas produzidas se mostram suficientes para o deslinde do feito, e que eventuais alegações não influenciarão na convicção já formada, pode o magistrado dispensar a produção de provas que repute desnecessárias. Com efeito, o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que o magistrado pode dispensar a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias, pois cabe ao julgador avaliar os elementos constantes nos autos e a utilidade da prova pretendida. Aliás, ao dispensar a produção de provas inúteis, o magistrado prima pela celeridade processual, agindo, portanto, no interesse das próprias partes. In casu, as provas postuladas pela parte requerida na petição de id 162966388 não se mostram indispensáveis para a solução do litígio, uma vez que os documentos que acompanham os autos são suficientes para dirimir a controvérsia posta em juízo, de modo que indefiro o pedido de dilação probatória. Ademais, do extenso rol de testemunhas, nada menos que 86 (oitenta e seis), induz a possibilidade de nele estarem incluídas exatamente as famílias representadas pelo Movimento da Comunidade Florestan Fernandes, cuja legitimidade foi defendida para a representação das famílias e devidamente reconhecida pelo despacho de id 161724133, circunstância que afasta a necessidade de oitiva dos interessados no resultado da demanda, a teor do contido no inc. II, do § 2o, do art. 447, do CPC, fato que corrobora com o indeferimento ora efetivado. Transcorrido o prazo para impugnação da presente decisão, declaro superada a fase instrutória. Ao MP. Retornando, anote-se a conclusão para julgamento.” Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento que objetiva impor ao Distrito Federal a obrigação de não promover demolições na Comunidade Florestan Fernandes, localizada em Sobradinho/DF. Argumenta a Agravante, em síntese, que teve o direito de defesa cerceado, por terem sido indeferidas as provas que requereu. Sem preparo, por ser beneficiária de justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o art. 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução e redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, §1°, do CPC, e outros casos expressamente referidos em lei. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, decidiu que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso concreto, no entanto, não verifico urgência na produção imediata da prova testemunhal requerida pela Agravante. Não há risco de inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação, sendo plenamente possível que o cerceamento de defesa seja reconhecido, caso o indeferimento tenha impossibilitado o exercício do direito de defesa. Ademais, sendo o juiz o destinatário da prova, a ele cabe verificar a necessidade ou não da sua realização ao longo da instrução probatória. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. URGÊNCIA NÃO CONSTATADA. TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA AFASTADA. 1. Se o magistrado, ainda que de forma sucinta, expõe as razões de decidir de forma suficientemente fundamentada, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico pátrio (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil), não há que se falar em nulidade da decisão. 2. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. 3. Conferindo interpretação extensiva ao rol do art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de taxatividade mitigada, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O indeferimento de provas pode ser objeto de rediscussão futura em eventual recurso de apelação, oportunidade em que a parte poderá suscitar preliminar de cerceamento de defesa a ensejar, caso reconhecida a alegada violação à ampla defesa, a cassação da sentença, situação em que não se verifica, pois, a urgência necessária para admissão do recurso. 5. Agravo interno conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.” (Acórdão 1218220, 07167422920198070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Prejudicado o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora